Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por intermédio da petição de id 15820459, protocolizada no dia 5/5/2020, o Exequente, em atenção a decisão de id 13435495, com o fito de demonstrar o ineditismo da demanda em relação à substituída Clotilde Paião Correia de Sousa, encartou andamento processual relativo aos processos 1999.01.1.048062-0 e 1998.01.1.031311-4, ao passo que esclareceu que o primeiro tem origem no segundo, “cujo objeto é matéria diversa da presente execução, não configurando litispendência (docs. anexos).” Cumpre esclarecer que, por intermédio da decisão de id 13435495, foi homologada a renúncia apresentada por Clotilde Paião Correia de Sousa ao direito à correção monetária pelo IPCA-E. Naquela oportunidade – não obstante a decisão de id 10913209 ter saneado o processo em relação a aludida substituída – foi solicitado esclarecimento, ao exequente, acerca da existência ou não de litispendência/coisa julgada quanto à mencionada beneficiária, principalmente por conta da ação ordinária 1999.01.1.048062-0. É o relatório, no que necessário. Decido. Ante a explicação do Exequente e dos andamentos processuais encartados aos autos, verifica-se o ineditismo da demanda. Assim, cumprida a diligência determinada na decisão saneadora de id 13435495, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, observando-se o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação de id 10913362, sobretudo porque a interessada renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador